Tribunal: TJDFT
Processo: 0001553-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Alegação de vícios no decisum embargado com vistas ao reconhecimento da incompetência do juízo a quo ou, ainda, à absolvição da ré (CP, art. 211). Inovação da vexata quaestio. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.